Tribunal: STF
Processo: ARE 1512944
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. SELETIVIDADE DE PRODUTOS. TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO Nº 68.352 JULGADA PROCEDENTE PARA CASSAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se existe omissão quanto à alegação de perda de objeto do recurso ante o resultado do julgamento da Rcl nº 68.352, que cassou o acórdão que deu origem ao presente recurso. 



    III. Razões de decidir



    3. A decisão proferida na Rcl nº 68.352 cassou o acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Processo nº 0237782-80.2021.8.06.0001/50000, determinando que o Tribunal de origem profira nova decisão.



    4. Perda superveniente de objeto do recurso extraordinário, ante a insubsistência do acórdão impugnado. Nesse sentido o RE 1.069.871/RS-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.06.2018.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário.